Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HABITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra a decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor da agravada, indeferiu a antecipação da tutela. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, após o pedido de portabilidade dos números de telefonia fixa, em momento algum lhe foi oferecida a possibilidade de permanecer somente com o serviço de internet banda larga, mesmo que por um preço mais elevado. Aduz que, após o pedido de portabilidade para a empresa JRC/PABX BRASIL, houve o cancelamento abusivo da internet banda larga, todavia, mesmo nos “combos”, os serviços são fornecidos de forma separada, o que se observa pelas faturas emitidas pela agravada, em que há duas rubricas “VIVO Fibra 50 Mega Empresas”, na parte de “Internet + Serviços Digitais e Técnicos”, e “Ilimitado Brasil Empresas Especial – Mensalidade Principal” e “Ilimitado Brasil Empresas Especial – Mensalidade Adicional”, no item “Telefone + Serviços Digitais e Técnicos”. Salienta, por fim, que o serviço de internet é imprescindível para o exercício da atividade econômica, de modo que deve ser restabelecido com urgência. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer seja pontualmente apreciados suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. É inconteste que a decisão foi omissa, porquanto não apreciou o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, mas abaixo será esclarecido que a finalidade do retardamento era permitir colher maiores informações e conseguir formar um juízo de convicção seguro para o deferimento do pedido. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em exigir a continuidade do fornecimento do serviço de internet. Narra a autora ser cliente da empresa requerida desde os anos 1980, sendo que utilizava os serviços de telefonia fixa e internet. Afirma que efetivado a portabilidade dos números de telefonia fixa, mas teria mantido os serviços de internet. Aduz a interrupção indevida do fornecimento dos serviços de internet. Para a formação do convencimento, há necessidade de coligar um mínimo de prova documental inicial ou demonstrar a sua impossibilidade de produção. No caso em exame, o documento de ID 81754913 - Pág. 6 demonstra que a autora possui dois serviços, um de telefonia fixa e outro de internet. As empresas de telefonia possuem a praxe de fazer combo, ou seja, pacotes de serviços, a fim de estimular a contratação com preços mais atrativos que a contratação individual. Assim, o cliente adere a mais de um serviço e tem a vantagem de pagar menos. Todavia, com a portabilidade de um serviço, há o rompimento total do pacto, não podendo o aderente optar manter o serviço remanescente com o pagamento do mesmo preço ajustado. Nada obsta a contratação individual do serviço e o seu pagamento. A título de curiosidade, segundo informações colhidas no site da VIVO (https://www.vivo.com.br/para-empresas/produtos-e-servicos/servicos-essenciais/ultrabanda-larga/internet-fibra?at=a) o plano de internet avulso de 50 megas para empresa custa R$ 119,99 ao mês. A autora pagava no combo a quantia de R$ 77,01. Não há como reconhecer, com base nas provas juntadas na inicial, a existência do direito subjetivo da parte autora em postular a portabilidade do serviço de telefonia fixa e manter o serviço de internet, pagando o preço do ‘combo’. Ausente o pressuposto da probabilidade, não há como deferir o pedido. Ante o exposto, ACOLHO os embargos e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Prossiga-se o feito Complemento a decisão de ID 82249278, a fim de reconhecer a possibilidade de citação da empresa requerida por meio do sistema PJe. Assim, o prazo para apresentar defesa é de 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Verifico que já houve a comunicação eletrônica.” (Grifou-se). A agravante postulou na inicial o deferimento da “Tutela de Urgência inaudita altera pars, com o objetivo de determinar que a Requerida restabeleça no prazo de 24h da intimação/citação o serviço de internet Banda Larga da Requerente, nos termos contratados, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.” Pelo o que se infere da causa de pedir, o agravante, após realizar a portabilidade de linhas telefônicas fixas, teve o serviço de internet banda larga cancelado, aparentemente sem justa causa, tendo inclusive que arcar com o valor de multa pelo rompimento de fidelização, no valor de R$ 127,56. A relação contratual em comento enquadra-se no conceito de consumo e, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A prestação de serviço pode ser considerada defeituosa quando não se presta para o fim razoavelmente esperado, é dizer, quando há uma frustração da expectativa que motivou a formação do vínculo, configurando-se, dessa forma, ofensa à boa-fé objetiva. Como decorre do disposto no art. 20 do CDC, o serviço deve ser adequado, prestando-se para o fim esperado, e deve corresponder às indicações constantes da oferta. Aplicando-se esses preceitos aos serviços de telefonia, não há dúvidas de que a finalidade primordial buscada pelo consumidor é a de que se possa comunicar com outras pessoas à distância. A expectativa é de que a disponibilidade do serviço seja constante e que a comunicação seja clara, sem interferências. Todavia, ainda não há elementos de prova que demonstrem de forma irrefutável a violação do contrato, ou seja, a falha na prestação dos serviços. Assim, a questão demanda dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte, comprovar, de plano, os termos em que foi entabulada a portabilidade, bem como a comunicação relativa à continuidade do serviços de banda larga, uma vez que, como sói ocorrer, a contratação de múltiplos serviços a preços promocionais, implica no cumprimento de cláusulas de fidelização, e a contratação indissociável desses, inclusive com o respectivo pagamento de multa na hipótese de cancelamento de um dos serviços contratados. O recorrente tampouco demonstrou a impossibilidade de contratar outros fornecedores. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Inteiro Teor: Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator